Tribunal: TJMT
Processo: 1027195-57.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027195-57.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compra e Venda, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (AGRAVANTE), JOAO ROBERTO ZILIANI - CPF: 003.743.851-49 (AGRAVANTE), DIRCEU AURELIO MILANESI - CPF: 286.745.530-87 (AGRAVADO), AGNA LAUANE DE DEUS BARROS - CPF: 078.377.821-00 (ADVOGADO), NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - CPF: 111.909.438-08 (ADVOGADO), CAIO CESAR MANOEL - CPF: 023.005.661-09 (ADVOGADO), A D M EXPORTADORA E IMPORTADORA S/A - CNPJ: 02.017.264/0032-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO EM RELAÇÃO AO TERMO INICIAL DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – ACRÉSCIMOS PROCESSUAIS DECORRENTES DA FALTA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO – QUESTÕES DIVERSAS – ART. 523, § 1o, DO CPC
–
VERBA HONORÁRIA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

O excesso de execução decorrente da inadequação do tero inicial de correção monetária e de juros de mora aplicados pelo credor ao débito principal não impede a cominação dos acréscimos processuais decorrentes da falta de pagamento voluntário (art. 523, § 1o, do CPC), por se tratarem de questões diversas.

Os honorários advocatícios devem ser majorados na segunda instância, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Resolução de Contrato de Compra e Venda c/c Devolução o Produto, Perdas e Danos e Lucros Cessantes, acolheu a impugnação e reconheceu o excesso de execução, condenando os exequentes ao pagamento de honorários advocatícios em 10% do valor do proveito econômico obtido com a impugnação.

Os agravantes alegam que não houve pronunciamento quanto aos encargos legais (honorários e multa), posto que o agravado deixou escoar o prazo para pagamento do débito, sem realizá-lo ou depositar o valor tido como incontroverso (art. 523 do CPC).

Pedem a suspensão dos efeitos do
decisum
e, no mérito, a sua reforma.

Liminar indeferida (ID. 192063177).

Contraminuta no ID. 194217660.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A decisão de 2-3-2023, que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e reconheceu o excesso de execução, se limitou a determinar a correção do termo inicial da correção monetária e dos juros de mora do débito principal.

Ao rejeitar em 18-10-2023 os Emabrgos de Declaração opostos pelos os agravantes, o juízo de origem ressaltou que:

(...) inexiste qualquer omissão no provimento judicial em análise, uma vez que a incidência de multa e honorários de 10% decorre de expressa disposição legal e independe de manifestação judicial, não guardando qualquer relação de pertinência com o julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença. Sobreleva registrar, por oportuno, que o reconhecimento do excesso de execução fundamenta-se na incorreta utilização dos termos iniciais para correção monetária e juros de mora, e não na incidência dos consectários legais previstos no art. 523, § 1o, do CPC. Há, a toda evidência, discordância com o posicionamento adotado na decisão.
(ID.
132117852
do processo 0002209-43.2003.8.11.0037).

Se constatada a falta de pagamento voluntário da parte contrária, cabe aos credores agravantes a aplicação dos acrescimos previstos pelo art. 523, §1, do CPC, o que não se confunde com a parte excessiva do cálculo apresentado pelos credores.

O devedor também tem o dever de zelar pela correção do comando judicial que lhe é direcionado (art. 525, §4, do CPC).

Para ilustrar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NULIDADE DE INTIMAÇÃO - QUESTÃO NÃO SUSCITADA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE – PRECLUSÃO –
AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO – INCIDÊNCIA DAS PENALIDADES DO ART. 523, §1o, DO CPC
- MULTA DIÁRIA – COISA JULGADA – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A nulidade de intimação deve ser suscitada na primeira oportunidade, sob pena de preclusão, a fim de se evitar que a parte aguarde o momento que mais lhe convenha para fazê-lo, utilizando-se da estratégia processual chamada pelo STJ de nulidade de algibeira.
A ausência de pagamento voluntário do débito executado autoriza a aplicação das penalidades descritas no art. 523, §1o, do CPC (REsp repetitivo n. 1.134.186/RS)
. A questão relativa ao valor da multa diária não está sujeita aos efeitos da preclusão nem da coisa julgada.
(N.U 1020095-51.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023, sem grifos no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - DEVOLUÇÃO DO VALOR RECEBIDO A MAIOR - IMPUGNAÇÃO - REJEITADA - EXCESSO DE EXECUÇÃO - MULTA DE 10% E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 10% - ART. 523, § 1o, CPC - JUROS DE MORA - MATÉRIA JÁ DECIDIDA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO - ART. 525, §§ 4o E 5o - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Reconhecido o pagamento a maior e intimado o executado, a ausência de pagamento voluntário autoriza a aplicação do disposto no art. 523, § 1o, do CPC
. Pretensão de rediscutir questões já decididas e alcançadas pela preclusão. A ausência de indicação do valor que o executado entende correto, aliado à não apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do seu cálculo, constitui óbice intransponível ao acolhimento da tese de excesso de execução.
(N.U 1018715-90.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2023, Publicado no DJE 25/10/2023, sem grifos no original).

O Agravo de Instrumento visa apenas o exame do acerto ou desacerto do
decisum
, que, nesta hipótese, está fundamentado e em consonância com a legislação de regência, e nas razões recursais não foram apresentadas justificativas que autorizem a sua reforma.

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo n. 7 do Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau comportam majoração de ofício.

Conforme o STJ, “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada
(...).”

(AgInt no AREsp n. 886004/RJ, DJe de 18-8-2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com amparo no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 12% sobre o proveito econômico obtido pela parte contrária.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024